Tribunal: TJSP
Processo: 1001982-36.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E DA TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO - PROCESSO EXTINTO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO QUE SE INICIA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - COBRANÇA DA TAXA SATI NÃO PRESCRITA- ABUSIVIDADE RECONHECIDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS COMPRADORES - EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E DA TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO - PROCESSO EXTINTO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO QUE SE INICIA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - COBRANÇA DA TAXA SATI NÃO PRESCRITA- ABUSIVIDADE RECONHECIDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS COMPRADORES - EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.